Tribunal: TJES
Processo: 5001799-33.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001799-33.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDELINA MARIA DE NOVAES DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001799-33.2024.8.08.0008

RECORRENTE: LAUDELINA MARIA DE NOVAES DE SOUZA

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A. e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

RELATOR: JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LAUDELINA MARIA DE NOVAES DE SOUZA contra a sentença que acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida em face de BANCO BRADESCO S.A. e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. A pretensão inicial fundamenta-se na alegação de
descontos mensais indevidos em sua conta bancária, no valor de R$ 62,60, a título de seguro que afirma não ter contratado.

A decisão recorrida aplicou o prazo prescricional de um ano, específico para as pretensões entre segurado e seguradora, e, considerando que os descontos ocorreram no ano de 2019 e a ação foi ajuizada apenas em 2024, reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

A recorrente, em suas razões, alega a inocorrência da prescrição, defendendo a aplicação do prazo quinquenal previsto na legislação consumerista, por se tratar de relação de trato sucessivo, cujo termo inicial se renova a cada desconto. Pugna, assim, pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos de restituição em dobro e de compensação por danos morais.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia recursal cinge-se em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores descontados a título de prêmio de seguro, cuja contratação é negada pela consumidora.

O juízo de origem extinguiu o processo com resolução de mérito, por entender aplicável o prazo prescricional ânuo, específico das relações securitárias. Contudo, a causa de pedir não se fundamenta em uma obrigação decorrente do contrato de seguro, mas na própria inexistência de relação jurídica entre as partes. A autora nega veementemente ter contratado o serviço, o que afasta a incidência da prescrição ânua, destinada a regular conflitos derivados de um contrato de seguro válido.

A situação dos autos configura, em tese, falha na prestação de serviço, consubstanciada na cobrança por serviço não solicitado. Tal hipótese atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal, contado a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de descontos mensais, a lesão se renova a cada parcela debitada da conta da consumidora, de modo que o prazo prescricional incide individualmente sobre cada desconto indevido. A presente ação foi ajuizada em 13 de junho de 2024. Conforme extratos bancários, os descontos impugnados ocorreram entre março e julho de 2019. Assim, a
pretensão de reaver os valores descontados antes de junho de 2019 está fulminada pela prescrição quinquenal, remanescendo hígido o direito de discutir os débitos posteriores a essa data
. Por conseguinte, afasto a prescrição total declarada na sentença.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo BANCO BRADESCO S.A., pois, ao permitir o débito em conta corrente de sua cliente, a instituição financeira integrou a cadeia de fornecimento e, nos termos da legislação consumerista, responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

No mérito, a relação jurídica é de consumo. Cabia aos recorridos comprovar a regularidade da contratação do seguro e a legitimidade dos descontos, o que não ocorreu. Os réus não apresentaram cópia do contrato assinado pela autora ou qualquer outro documento que demonstre sua inequívoca anuência com o serviço questionado. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente são insuficientes para tal fim. Logo, os descontos efetuados na conta da recorrente são indevidos.

Quanto à repetição de indébito, demonstrada a cobrança indevida por serviço não contratado e a ausência de engano justificável,
a devolução em dobro dos valores efetivamente pagos e não prescritos é medida que se impõe
. Conforme extrato no ID 14133743 – pág. 4, o último desconto ocorreu em 01/07/2024. Portanto,
a recorrente faz jus à restituição dobrada da quantia de R$ 62,60.

O
dano moral
, por sua vez, está configurado. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e de parcos rendimentos ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a esfera da dignidade, comprometendo verba de natureza alimentar. A situação de vulnerabilidade da consumidora e a prática abusiva dos fornecedores justificam a fixação de compensação, que, atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastando a prescrição total reconhecida, e, no mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

DECLARAR
a inexistência do contrato de seguro discutido nos autos e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos a ele vinculados;

CONDENAR
os recorridos, solidariamente, a restituírem à recorrente o valor de
R$ 125,20 (cento e vinte e cinco reais e vinte centavos)
, já em dobro, acrescido de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a contar da citação;

CONDENAR
os recorridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)